Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXECUTADO ANTES DA APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO TEMERÁRIA. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por exequente contra decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, autorizou o levantamento de valores penhorados em favor do executado, mediante expedição de alvará, antes do exame da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da liberação de valores penhorados ao executado antes do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, havendo pendência de análise de pontos controversos relacionados à liquidez do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de liberação de valores penhorados, antes da apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, revela-se temerária, pois pode comprometer a utilidade da execução e causar prejuízo irreversível ao exequente, caso se conclua posteriormente pelo excesso de execução.
4. Há pontos controvertidos relevantes na impugnação, reconhecidos em julgamentos anteriores (Acórdãos no 1878255 e no 1974991), como a cobrança de faturas de água e energia referentes a período posterior à desocupação, IPTU além do período de locação, cálculo de aluguel não proporcional e excesso de honorários, que precisam ser enfrentados antes de qualquer levantamento de valores.
5. O juízo de origem ainda não examinou adequadamente tais questões, descumprindo as determinações anteriores desta Corte, o que impede o levantamento dos valores até ulterior deliberação com análise substancial da impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O levantamento de valores penhorados em favor do executado antes da análise da impugnação ao cumprimento de sentença configura medida temerária, com potencial de frustrar a efetividade da execução.
2. A pendência de controvérsias relevantes quanto à liquidez do crédito exequendo exige a suspensão de atos que possam comprometer o resultado útil do processo.
3. Cabe ao juízo de origem enfrentar expressamente os pontos impugnados antes de autorizar o levantamento de valores bloqueados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0715798-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.06.2024, DJe 28.06.2024; TJDFT, AI no 0750734-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26.02.2025.